Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007811-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PETROLINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.026.621-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007811-36.2022.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Petronila Gonçalves da Silva

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 35

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALTERAÇÃO INDEVIDA DO PLANO CONTRATADO
– COBRANÇA ILEGÍTIMA
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – CABIMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM 5.000,00 –
VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO DA PARTE AUTORA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança indevida devidamente reconhecida em primeira instância é necessária a declaração de inexistência de débitos ilegitimamente cobrados.

Danos morais excepcionalmente configurados em razão das inúmeras tentativas de resolução do problema na esfera administrativa, todavia, todas sem êxito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição do valor de R$ 689,46 (seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), já na forma dobrada, indevidamente pagos pela autora em razão da alteração unilateral do plano controle para pós-pago, porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que os fatos perpetrados pela ré não ultrapassam o mero dissabor.

A recorrente sustenta que contratou junto à recorrida plano de telefonia sob o número (66) 9.9725-9260 tendo efetuado o cancelamento desta linha ainda no ano de 2018.

Aduz que após trocar o aparelho celular, contraiu nova linha telefônica sob o n. (66) 9.9931-1661, na modalidade plano controle no valor de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos).

Alega que em abril de 2021, seu plano fora alterado unilateralmente para pós-pago, passando a ter cobranças que variavam de R$ 74,00 a R$ 120,00 reais, bem como descobriu que seu número antigo ainda não havia sido cancelado e que gerava cobranças que a parte autora até então desconhecia.

Defende que foi prejudicada em virtude de tais fatos e por isso busca a condenação da reclamada para que ocorra a fixação de danos morais correspondentes, bem como seja declarada inexigível as cobranças das faturas correspondentes aos meses de fevereiro a maio de 2021, referentes ao número cancelado (66) 9.9725-9260.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença (id. 159075174).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento de fixação de danos morais e a declaração de inexistência das cobranças das faturas referentes aos meses de fevereiro a maio de 2021, correspondentes ao número outrora cancelado, (66) 9.9725-9260.

Destaco que somente a parte autora recorreu e, uma vez tendo sido reconhecida a falha na prestação do serviço pela reclamada, desnecessário se delongar no assunto.

Repiso, contudo, a alegação da parte reclamada quanto a devida contratação do plano pós-pago pela parte autora. Porém, verifica-se no documento de contratação Id. 159075164 a inexistência de qualquer assinatura, bem como não consta nos autos quaisquer áudios de contratação, comprovando a lícita alteração do plano controle para pós-pago.

Portanto, logrou êxito a parte autora devido a facilitação de seus direitos, comprovar a ilícita alteração do plano, bem como o não cancelamento da linha telefônica antiga
(66) 9.9725-9260, que gerou as cobranças aqui contestadas.

Assim, faz jus a recorrente ao cancelamento das faturas referentes aos meses de fevereiro a maio de 2021, devendo as cobranças existentes na linha telefônica n. 66 9.9725-9260, ser declaradas inexistentes.

No que tange ao dano moral, entendo que estes restaram excepcionalmente configurados, posto que a autora empreendeu diversas tentativas administrativas de efetivamente encerrar os descontos indevidos, conforme os protocolos trazidos e não contestados pela recorrida, sem, todavia, obter qualquer êxito.

Portanto, diante das tentativas infrutíferas de resolver a celeuma na seara administrativa,
fixo
o
quantu
m indenizatório a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, em atendimento ao pedido inicial do requerente (art. 141 do CPC), restando, inclusive, aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021; N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença para declarar inexistentes as cobranças referentes as faturas dos meses de fevereiro a maio de 2021, linha telefônica n. (66) 9.9725-9260
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023